Tribunal: TJMT
Processo: 1000462-93.2024.8.11.0008
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000462-93.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), RENATO LIMA DA SILVA - CPF: 058.214.474-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. – TEMA 1.132 DO STJ. – MORA CONSTITUÍDA. – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme a tese firmada pelo STJ na decisão do Tema 1.132, “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

nº
1000462-93.2024.8.11.0008
, ajuizada em desfavor de
RENATO LIMA DA SILVA
, julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

5.
Pelo que se colhe dos autos, como já explanado, o demandante não cumpriu integralmente as determinações da decisão de Id. 141028390, razão pela qual se constata a inépcia da petição inicial, sendo de rigor seu indeferimento.

6.
Sendo assim, à luz do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial, o que se amolda perfeitamente ao presente caso. Ademais, verifica-se que o caso vertente também se enquadra na hipótese prevista no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo-se, portanto, o indeferimento da inicial.

7.
Outrossim, cumpre dizer que a legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, I, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito por indeferimento da petição inicial.

8.
Feitas tais considerações, e, ressaltando que a parte requerente, apesar de devidamente intimada, não realizou integralmente a diligência determinada, a extinção do feito é a medida que se impõe.

9.
Diante do exposto, indefiro a inicial, com forte no art. 321, parágrafo único, do CPC, e julgo
EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]o Apelante efetuou os pagamentos da referida taxa em data de 20/02/2024 [...]
”;

2)
“
[...]Sendo deferido o prazo de 15 dias para realizar a diligência, considerado apenas dias úteis, vide, determinação do Código de Processo Civil, o último dia do prazo seria dia 07/03/2024 [...]”
;

3)
“
[...]a decisão que determinou a emenda da inicial e a sentença, merece ser reformada, pois não há que se falar em ausência de mora [...]
”; e

4)
“
[...]o autor, informa que para fins de constituição em mora, conforme a determinação legal, realizou o envio da competente notificação extrajudicial no endereço fornecido pelo próprio financiado no momento de assinatura do contrato [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
[...]
afastar a ocorrência da prescrição de título e/ou intercorrente [...]
”.

Não foram apresentadas Contrarrazões Recursais, haja vista não ter ocorrido a triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Banco recorrente busca a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Alega a parte Apelante que teria efetuado tempestivamente o recolhimento das custas processuais, bem como que a notificação encaminhada à parte Apelada seria válida para a sua constituição em mora, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Primeiramente, verifico que após a parte ter sido intimada da Decisão de ID. 222984677, que determinou que fossem juntados aos autos “
notificação extrajudicial válida e a guia e comprovante de recolhimento das custas e taxas judiciárias pertinentes à distribuição da ação
”, a parte diligentemente apresentou resposta no ID. 222984679 a respeito da notificação extrajudicial e juntou aos autos (ID.s 222984680, 222984681 e 222984682) os comprovantes de recolhimento das custas judiciais.

Assim sendo, em relação às custas judiciais, entendo ter sido plenamente atendimento ao determinado pelo juízo de piso.

Em relação à notificação extrajudicial e a constituição do devedor em mora, ressalto que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. É o que prescreve o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69:

Art. 2º. [...] § 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

[...]

Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Da análise dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 3º,
in fine
, do Decreto-Lei nº 911/69, ante a demonstração da mora, haja vista o envio da notificação, por carta registrada, para o endereço da devedora constante no contrato, conforme demonstrado nos ID.s 222984668 e 222984679.

Assim sendo, não há como considerar inepta a petição inicial no presente caso.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reconhecer como válida para constituição em mora a notificação realizada, anular a sentença e determinar o retornar dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito.

Deixo de condenar a Apelada em honorários, posto que incabíveis na presente situação:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SENTENÇA ANULADA - NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.
Quando o acórdão apenas anular a sentença não tem pertinência a condenação em honorários advocatícios.

(TJ-MT - ED: 00305780220198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/10/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/10/2019)

(grifamos)

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024